Tribunal: STF
Processo: HC 104864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
PENA-BASE – FIXAÇÃO. Em se tratando de corréus, o exame das circunstâncias judiciais ocorre ante o princípio constitucional da individualização da pena, descabendo simples repetição de palavras e fundamentos. 




  




CONCUSSÃO – CRIME DE MÃO PRÓPRIA. A concussão é crime de mão própria, praticado pelo servidor público. 




  




PENA-BASE – CULPABILIDADE INTENSA – MAJORAÇÃO DA PENA – EXACERBAÇÃO – ILEGALIDADE. A circunstância judicial retratada na culpabilidade não é suficiente à elevação da pena mínima prevista para o tipo em quatro anos, chegando-se a seis anos de reclusão, presente o balizamento de dois a oito anos.